Tribunal: TJMT
Processo: 1019069-86.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019069-86.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:
VALDOMIRO DIAS DOS SANTOS
AGRAVADAS:
ENEIDA MELO CRUZ, EUNICE MELO CRUZ e ESMERALDA MELO CRUZ NASTARI
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VALDOMIRO DIAS DOS SANTOS, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Água Boa/MT, Dr. Jean Paulo Leão Rufino, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1002966-72.2020.8.11.0021, proposta por ENEIDA MELO CRUZ, EUNICE MELO CRUZ e ESMERALDA MELO CRUZ NASTARI que deferiu a liminar de reintegração de posse em favor das requerentes/agravadas, referente às áreas dos imóveis que compõe a “Fazenda Araguaia do Norte”.
Aduz o agravante em suas razões recursais, que as agravadas ajuizaram Ação de Reintegração de Posse sustentando a posse “como imanência do domínio (matrículas no 39.174 e 39.176 do CRI de Barra do Garças/MT), títulos dominiais estes objeto de ação declaratória de nulidade (proc. 1002048-34.2021.8.11.0021 - 2a Vara de Água Boa/MT) distribuída em 12 (doze) de julho/2021, ou seja, há mais de 120 (cento e vinte) dias” (sic).
Alega que “o magistrado de primeira instância se furta de analisar o pedido de bloqueio das matrículas, malgrado as alegações de falsidades ideológicas e documentais, ofensas a princípios constitucionais e ao direito registral, ausência de origem título do Estado de Mato Grosso e que, inclusive, ensejaram o afastamento do então Registrador de Imóveis de Barra do Garças em razão dos ilícitos praticados (proc. 2284-21.2002.811.0004 - código 32226)” (sic).
Assevera que “o pai das autoras/agravadas, Thomaz Melo Cruz, sucumbiu anteriormente em 04 (quatro) demandas possessórias visando grilar a área de terras defendida pelo réu/agravante, a primeira possessória (proc. 3200-31.1997.811.0004 - código 7116) ajuizada em 26/02/1997 ainda perante a 4a Vara Cível de Barra do Garças/MT, a segunda possessória (proc. 2320-70.2006.811.0021 - código 15357) ajuizada em 14/08/2006 perante esta r. 2a Vara de Água Boa/MT, a terceira possessória (proc. 4550-80.2009.811.0021 - código 30109) ajuizada em 27/10/2009 também perante esta r. 2a Vara de Água Boa/MT e a quarta possessória (proc. 2046-67.2010.811.0021 - código 33039) ajuizada em 09/06/2010 também perante esta r. 2a Vara de Água Boa/MT” (sic).
Ressalta que “a par das possessórias supramencionadas, Durval Sarmento da Rosa Borges (antecessor do domínio fraudulento das autoras/agravadas) e Edison Melo Cruz (irmão das autoras/agravadas) sofreram derrota em demanda instaurada por terceiro (Paulo de Tarso) sobre perímetro localizado nas proximidades, conforme comprova o incluso mandado reintegratório, auto de constatação, auto de reintegração e certidão” (sic).
Anota que “ciente da falsidade das matrículas, Thomaz Melo Cruz havia proposto a venda da área litigiosa nos autos do inventário de sua falecida esposa (Elyseth Leite Cruz), oportunidade em que expressamente confessou que nunca exerceu posse sobre o perímetro” (sic).
Acrescenta que “à ocasião do recebimento da possessória, o magistrado de primeira instância proferiu decisão pontuando que “os argumentos expostos na petição inicial e os documentos juntados não permitem de plano uma compreensão segura da controvérsia atinente à posse, esbulho possessório, data do esbulho e a perda da posse” (id. 44263158 - pág. 1), razão pela qual determinou a realização de audiência de justificação” (sic).
Destaca que “após a realização da audiência de justificação, o juízo singular deferiu a liminar possessória sem fazer qualquer menção aos depoimentos colhidos, entendendo suficientes os “argumentos expostos na petição inicial e os documentos juntados” pela parte adversa que anteriormente entendiam que “não permitem de plano uma compreensão segura da controvérsia atinente à posse, esbulho possessório, data do esbulho e a perda da posse”, olvidando analisar qualquer prova documental apresentada pelo requerido/agravante, assim como as inúmeras demonstrações de fraudes” (sic).
Afirma que o juízo singular deferiu a liminar possessória adotando como fundamentação precipuamente os “argumentos expostos na petição inicial e os documentos juntados”.
Entende que o juízo a quo contrariou o dispositivo legal - art. 507 do CPP -, o qual veda rediscussão de questão já decidida, isso porque ao receber a ação o magistrado de primeira instância proferiu decisão pontuando que “os argumentos expostos na petição inicial e os documentos juntados não permitem de plano uma compreensão segura da controvérsia atinente à posse, esbulho possessório, data do esbulho e a perda da posse”.
Registra que a parte adversa não interpôs recurso em desfavor da referida decisão. Consigna, ainda, que foi após a realização da audiência de justificação, que o juízo singular deferiu a liminar possessória adotando como fundamentação precipuamente os “argumentos expostos na petição inicial e os documentos juntados”.
Assegura que a matéria foi alcançada pela preclusão, diante do que foi decidido de início.
Discorre, ainda, que “a alegação de existência de “(i) matrícula imobiliária n. 39.174 e 39.176, ambas do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças/MT na qual indica como proprietários o Senhor Thomaz Melo Cruz e Elizeth Leite Cruz, que são instituidores de herança das quais as demandantes figuram como herdeiras” não é suficiente para a prova da posse” (sic).
Finaliza dizendo que “as autoras/agravadas ou mesmo seus antecessores, jamais exerceram a função social da posse, inexistindo legítima aquisição da propriedade porquanto não houve colonização, fixação de famílias, construção de estrada, residência, exploração de atividade agropecuária, geração de emprego ou qualquer situação factual consolidada que pudesse minimante demonstrar viabilidade socioeconômica ou qualquer ponderação de valores constitucionais” (sic). Bem como que não há comprovação quanto à posse das agravadas e nem a data do suposto esbulho/turbação, “enquanto a agravante demonstrou exercer posse longeva, há décadas” (sic).
Ante ao exposto, e com base nos pressupostos legais, requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento da r. decisão agravada até ulterior apreciação do colegiado.
Preparo recursal recolhido (Id. 106573987).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que foi deferida pelo juízo de primeiro grau a reintegração da posse das agravadas no imóvel, objeto da celeuma.
De acordo com a previsão estampada no parágrafo único do artigo 995 do CPC, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida pleiteada.
Pois bem. Neste momento em que é feita apenas uma análise sumária dos argumentos apresentados, entendo que a decisão recorrida apresenta fundamentos convincentes, não sendo possível, à primeira vista, constatar qualquer ilegalidade/irregularidade nela. Vejamos:
“(...) é importante assentar uma das mais importantes classificações do direito possessório que leva em conta os vícios extrínsecos, que se referem aos conceitos de posse justa e injusta e os desdobramentos desta.
Nesse sentido, colhe-se a doutrina de Flávio Tartuce:
a) Posse justa – é a que não apresenta os vícios da violência, da clandestinidade ou da precariedade, sendo uma posse limpa.
b) Posse injusta – apresenta os referidos vícios, pois foi adquirida por meio de ato de violência, ato clandestino ou de precariedade, nos seguintes termos:
Posse violenta – é a obtida por meio de esbulho, for força física ou violência moral (vis). A doutrina tem o costume de associá-la ao crime de roubo. Exemplo: integrantes de um movimento popular invadem violentamente, removendo e destruindo obstáculos, uma propriedade rural que está sendo utilizada pelo proprietário, cumprindo a sua função social.
• Posse clandestina – é a obtida às escondidas, de forma oculta, à surdina, na calada da noite (clam). É assemelhada ao crime de furto. Exemplo: integrantes de um movimento popular invadem, à noite e sem violência, uma propriedade rural que está sendo utilizada pelo proprietário, cumprindo a sua função social.
• Posse precária – é a obtida com abuso de confiança ou de direito (precario). Tem forma assemelhada ao crime de estelionato ou à apropriação indébita, sendo também denominada esbulho pacífico. Exemplo: locatário de um bem móvel que não devolve o veículo ao final do contrato.
Para a configuração de posse injusta, é importante salientar que não se mostra necessária a cumulação de todas as suas modalidades (violenta, clandestina ou precária).
Feitas estas breves considerações, em análise à pretensão das requerentes, este Juízo entende que elas demonstraram, sob a ótica da cognição sumária, o cumprimento dos pressupostos para a reintegração liminar na área vindicada, consubstanciados na posse, esbulho possessório, a data da ocorrência deste fato e a continuidade da posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil[3].
Em sede de cognição sumária, própria da medida liminar, este Juízo entende que as demandantes demonstram nesta fase embrionária do processo a posse justa, titulada, adquirida por sucessão universal (“acessio possessionis”) bem como a sua continuidade. As aferições de tais elementos probatórios se consubstanciam nos seguintes documentos:
(i) matrícula imobiliária n. 39.174 e 39.176, ambas do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças/MT na qual indica como proprietários o Senhor Thomaz Melo Cruz e Elizeth Leite Cruz, que são instituidores de herança das quais as demandantes figuram como herdeiras;
(ii) “Instrumento Particular de Arrendamento de Imóvel Rural para Fins de Exploração Pecuária”, subscrito pelo Sr. Thomaz Melo Cruz, na qualidade de arrendante, e Sr. Francisco Elton Silva Galdino, na condição de arrendatário, firmado no dia 18 de julho de 2017;
(iii) memorial descritivo da Lei n. 460, editada no ano de 2004, que criou a Estrada Municipal C0-06 no Município de Cocalinho/MT na qual indica a existência do imóvel denominado “Fazenda Redmix”, cujo nome remete a empresa “Redimix® do Brasil, que tem como sócio majoritário o falecido Senhor Thomaz Melo Cruz[4];
(iv) certidões de quitação de débitos relativos ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural em nome do contribuinte Sr. Thomaz Melo Cruz e, especificamente, no tocante à “Fazenda Araguaia do Norte” (Id n. 43882950).
(v) fotografias do imóvel (Id n. 43884573);
(vi) dentre o vasto patrimônio adquirido pelo Senhor Thomaz Melo Cruz e Elizeth Leite Cruz, restou expressamente descrito, em petição protocolada no ano de 1996, no Inventário n. 444/1994, distribuído originariamente na 1a Vara da Família e das Sucessões do Foro Regional de Pinheiros, a indicação dos imóveis rurais 39.174 e 39.176 (“Fazenda Araguaia”), ambas do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças/MT no acervo hereditário (43884581 – fls. 21/42);
(vii) documentos relativos à aquisição de insumos para os imóveis rurais (Id n. 44913626 a 44919656);
(viii) laudo pericial de avaliação mercadológica na área realizada pelo perito judicial Instituto de Perícias Científicas (IPC), nomeado na Carta Precatória n. 0001226-38.2016.8.11.0021 (Código n. 107837), distribuída para esta Segunda Vara da Comarca de Água Boa/MT na qual figurou como requerente Thomaz Melo Cruz e como requerido o Espólio de Elyseth Leite Cruz.
Na ocasião, o perito judicial, quando teria visitado a área para a realização dos trabalhos periciais, no dia 20 de fevereiro de 2018, isto é, quando, aparentemente, se encontrava na área na condição de arrendatário o Sr. Francisco Elton Silva Galdino, não indicou, em nenhum momento do seu exame qualquer impedimento de acesso à área ou, eventualmente, que estavam no local pessoas que não eram os prepostos nomeados pelas partes. Ao revés, a que tudo indica, no local estavam como assistente técnico do requerente, o Sr. Paulo César de Jesus, engenheiro agrimensor e, ainda, pela parte requerida, o Sr. Adenilson José Perboni.
O terceiro Francisco Elton Silva Galdino teria desocupado “voluntariamente” o imóvel e firmado acordo indenizatório no importe de R$ 1.000,000,00 (um milhão de reais) supostamente pelo fato de que teria permanecido na área zelando pelo bem em favor do Espólio de José Deodato da Cunha, genitor da Senhora Cláudia Maria Vitória Loureiro Cunha Junqueira, que teria subscrito o documento na qualidade de herdeira/interessada. No entanto, o referido instrumento contratual somente foi firmado no dia 16 de janeiro de 2020, com a descrição de produzir efeitos retroativos (Id n. 47900843).
Contudo, em sede de cognição sumária, denota-se que o Sr. Francisco Elton Silva Galdino se encontrava na posse na qualidade de arrendatário em decorrência de contrato firmado com o proprietário registral, Sr. Thomaz Melo Cruz.
(ix) declarações de reconhecimento de limites firmado entre os anos de 2014 a 2016 por proprietários de imóveis lindeiros em favor de procedimento de georreferenciamento pretendido pelo Sr. Thomaz Melo Cruz, relativo à “Fazenda Araguaia do Norte”. Dentre os vizinhos, restou acostado os seguintes reconhecimento de limites: (a) “Fazenda Bela Vista II (Id n. 51302779) de propriedade de Antônio Sebba Filho, Edson Sebba, Judete Antonio Sebba, Gilberto Antonio Sebba, Sérgio Sebba, Wanderley Sebba; (b) “Fazenda Pantaneira” de Eurípedes Borges Vieira; (c) “Fazenda Tarumã I” de propriedade de Wilson Donizete Faleiros, Albany Magda dos Santos Faleiros, Vespasiano Gomes Pereira da Silva e Maria Regina Gomes Franco; no dia 03 de janeiro de 2014 pelo Sr. Thomaz Melo Cruz, na qualidade de proprietário e possuidor da “Fazenda Araguaia do Norte”. (Id n. 51302779 a 51302781).
(x) sentença prolatada no dia 22 de novembro de 2018 nos embargos de terceiros n. 0010135-55.2017.5.15.0124, distribuídos na Vara do Trabalho de Penápolis/SP, ajuizado por Luiza Zaza Fernandes da Conceição em face de Thomaz Melo Cruz. Na fundamentação da decisão restou consignada pelo Juízo Trabalhista que a propriedade e a posse dos imóveis em discussão seriam de titularidade de Thomaz Melo Cruz, motivo pelo qual os referidos embargos de terceiros foram julgados improcedentes (Id n. 51302784);
(x) orçamento confeccionado no dia 09 de agosto de 2013 para a construção de Rede de Distribuição Rural (RDR) visando atender algumas fazendas, dentre essas a “Redmix”, que como foi consignado anteriormente, se refere à uma das empresas de titularidade do Sr. Thomaz Melo Cruz (Id n. 51302788);
(xi) notificação expedida no dia 24 de abril de 2015 pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Água Boa/MT em desfavor do Sr. Thomaz Melo Cruz no sentido de solicitar anuência de requerimento de georreferenciamento firmado por um de seus supostos vizinhos, Sr. Euripedes Borges Vieira, que seria proprietário e possuidor da “Fazenda Pantaneira” (Id n. 51302789).
É importante salientar que, o fato de algumas demandas de natureza possessórias, ajuizadas pelo Sr. Thomaz Melo Cruz, genitor das requerentes, não ter havido o seu desfecho com sentença meritória acerca das respectivas pretensões, inclusive, alguns desses processos por abandono processual, esses fatos, por si sós, não tem o condão de concluir que ele ou seus sucessores tenham deixado de exercer a posse das áreas em litígio.
No que tange ao esbulho possessório e a sua respectiva data, em análise ao requisito com base na cognição sumária, tais elementos exsurgem da documentação ocorrida através de Escritura Pública da Ata Notarial lavrada pelo Cartório de Registro de Imóveis, Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos, Protesto e Tabelionato de Notas da Comarca de Caturaí/GO, na qual colheu áudios do aplicativo “Whatsapp” vinculado ao celular do Sr. Framivaldo de Assis Manso, que teria estabelecido conversas com o Sr. Francisco Elton Silva Galdino, suposto arrendatário do imóvel rural em litígio, em que este teria afirmado que a “Fazenda Araguaia do Norte” teria sido invadida por terceiros (Id n. 43881754).
Além disso, os boletins de ocorrências também corroboram, a princípio, o alegado esbulho possessório que as requerentes teriam sido vítimas (Id n. 43881769).
Ademais, as testemunhais Renato Pereira Coelho e Framivaldo de Assis Manso, inquiridas em audiência de justificação, também demonstraram, em sede de cognição sumária, a posse e o esbulho possessório que teria sido praticado pelo requerido (Id n. 50807897 e 50808861).
Os documentos acostados à peça inicial demonstram que são verossímeis e plausíveis os fatos alegados pelas requerentes, consistente na injusta privação da posse de um bem que lhe pertence por força de sucessão de posse, estando presentes os requisitos que ensejam a medida liminar pleiteada, nos moldes do art. 562 do Código de Processo Civil[5].
Sobreleva anotar que o caso em tela se cinge quanto à perquirição da qualidade possessória que teria sido esbulhada. Portanto, o objeto litigioso desta demanda não se trata de analisar diretamente questão cabível em ação petitória.
1 – Assim, este Juízo DEFERE a liminar de reintegração de posse em favor das requerentes, referente às áreas dos imóveis que compõe a “Fazenda Araguaia do Norte” (Id n. 43881773 e a 43882281), devendo ser expedido o competente mandado, ficando autorizado o auxílio de força policial, caso necessário e requisitado pela Oficial de Justiça que irá cumprir a medida. (...)” (Id. 68254610 - autos de origem) (destaques no original).
Diante do que foi exposto pelo d. Magistrado de primeiro grau, os pressupostos para o deferimento da liminar encontram-se devidamente demonstrados. Vale dizer, a uma análise precária, própria deste momento, entendo que tanto a posse das autoras/agravadas sobre aquela área como o esbulho e a data deste restaram satisfatoriamente evidenciados.
Veja-se que, ao contrário do que aduz a parte recorrente, o MM. Juiz fez questão de descrever em detalhes os documentos que servem de base à comprovação da posse e do esbulho praticado no imóvel em questão. Inclusive ressaltando provas testemunhais e Boletins de Ocorrência lavrados em consequência do esbulho.
Não obstante a isso, trata-se de matéria que depende de indícios relevantes favoráveis ao agravante para que se proceda a suspensão do decisum de primeiro grau. O que não se verifica neste momento.
Digo isso porque, a uma análise perfunctória da questão vertida, estão aparentes os requisitos descritos no art. 561 do CPC, eis que há evidências quanto à demonstração, em primeiro grau, quanto ao direito das agravadas sobre a área.
Como bem se verifica, ao compulsar os autos, o recorrente tinha conhecimento, há muito, que as agravadas poderiam ser reintegradas ao bem.
Assim, entendo assentar a razoabilidade das razões que irromperam a ação de origem (fumus boni iuris), notadamente limitado pelo momento liminar e raso nível de cognição, o magistrado posicionou-se corretamente ao deferir a reintegração de posse.
E, nesse aspecto, a jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar que “nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação” (AI 1018654-74.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).
Nesta quadra preambular, não se verifica no caso qualquer prejuízo ou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao agravante, pois tinha ciência que as agravadas estavam na iminência de ser reintegradas à posse do imóvel. Além do quê, se sair vencedor ao final, terá a possibilidade de exigir judicialmente o que lhe for de direito.
Logo, não evidenciados os requisitos para a concessão da pretensão inicial, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito pelo Colegiado.
Desta forma, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado, sem prejuízo do convencimento que será formado quando do julgamento do mérito recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Associem-se os presentes autos ao Agravo de Instrumento n. 1009818-44.2021.8.11.0000.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de outubro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora